Tribunal: STF
Processo: Rcl 62773
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que julgou procedente o pedido deduzido na presente reclamação, para cassar os Decretos Legislativos 01/2023, 02/2023, 03/2023 e 04/2023, todos da Câmara Municipal de Cândido Mendes/MA, editados em 26.6.2023 (eDOC 93, ID: b0b9d848).



    Em suas razões, a parte agravante alega, preliminarmente, que a Câmara Municipal de Cândido Mendes (MA) não foi intimada da decisão agravada. Isso porque:



    “(...) fora determinada pelo STF a intimação do poder legislativo municipal via e-mail: cmcandidomendes@gmail.com, quando esse não é o e-mail correto da Câmara Municipal de Candido Mendes, havendo, portanto, gravíssimo erro de intimação, já que os próprios reclamantes em petição atravessada nos autos pontuou que o endereço eletrônico – e-mail correto seria camaradevereadorescmgmail.com, bem como declinou o fone zap (98) 98429-4299 como sendo do Presidente da Câmara Municipal Doutor Caio Felipe Almeida Barros (OAB/PA nº 22.631), vejamos abaixo:



    (...)



    Petição dos Reclamantes informando ao Ministro Gilmar Mendes o telefone e dados do Procurador Geral Caio Felipe Almeida Barros (OAB/PA nº 22.631), bem como o email camaradevereadorescmgmail.com, para comunicação das decisões oficiais o que não fora observado quando da concessão da reclamação, vejamos:



    (...)



    Por outro lado, ao ser publicado a decisão que julgou procedente a Reclamação Constitucional nº 62.773, a publicação no diário oficial deu-se em nome do Procurador da Câmara Municipal de Cândido Mendes sem fazer-se constar o nome e a OAB do dito procurador, o que igualmente invalida a publicação realizada, já que não fora atingida a sua finalidade. Eis o teor da publicação:



    (...)



    Como visto, os erros na intimação da decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 62.773 são evidentes tendo sido utilizado endereço eletrônico incorreto e a publicação oficial não fora destacado o nome do advogado Caio Felipe Almeida Barros (OAB/PA nº 22.631), o que nulifica o ato a justificar pronta tutela jurisdicional, pois, a intimação é ato indispensável ao processo (art. 238 do CPC). A sua não efetivação constitui nulidade insanável, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício. 



    Doutra forma, mostra obrigatória a vinculação do nome do advogado com sua respectiva OAB na publicação oficial, pois, consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. Melhor explicando: O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição. Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte Reclamada, devem ser republicados os atos processuais fazendo constar a intimação o nome do advogado da parte.



    (...)



    Do entendimento consolidado do STF temos que a comunicação de atos processuais, quando dirigida a pessoas jurídicas (sejam elas de natureza pública ou de caráter privado), que, para que haja citação e ou intimação válida de pessoa jurídica, é preciso que ela seja feita a quem a represente legitimamente em juízo, no caso além da erronia no envio do e-mail à Câmara Municipal, necessário seria que a publicação fosse efetivada em nome do Procurador Geral - Caio Felipe Almeida Barros (OAB/PA nº 22.631), o que não fora nota característica do caso em apreço, a justificar a nulidade da intimação que julgou procedente a Reclamação Constitucional nº 62.773 e por consequência a inexistência de transito em julgado com o reestabelecimento do prazo recursal, o que de já se requer”.



    Assevera, ainda, que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo necessário o exaurimento das vias ordinárias; e, em relação ao mérito, afirma que a decisão que concedeu efeito suspensivo na apelação cível (Processo 0817525-06.2023.8.10.0000), em relação à cassação dos mandatos dos vereadores Tayron Gabriel Sousa de Jesus, Whebert Barbosa Ascencão, Wadson Jorge Teixeira Almeida e Nívea Marsônia Pinto Soares, não desrespeitou o procedimento previsto no art. 5º do Decreto Lei 201/67, nem a Súmula Vinculante 46.



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo interno.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece trânsito, porquanto intempestivo.



    Conforme consta dos autos e do andamento processual no sítio eletrônico do STF, a decisão agravada foi publicada em 30.10.2023, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 24.11.2023.



    O agravo regimental somente foi interposto em 10.12.2023 sendo, portanto, intempestivo, conforme passo a expor.



    Em relação à intimação da Câmara Municipal de Cândido Mendes (MA), a mesma foi realizada corretamente, conforme preconiza o Código de Processo Civil, através de publicação no DJe, já que a mencionada Câmara Municipal não se cadastrou no sistema de intimações eletrônicas do STF. 



    Sobre o tema, confira-se o que determina nossa lei adjetiva:



    “Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.



    § 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 



    § 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: 



    I - pelo correio; 



    II - por oficial de justiça; 



    III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; 



    IV - por edital. 



    § 1º-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1º-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. 



    § 1º-C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. 



    § 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.



    (...)



    § 4º As citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante.



    (...)



    Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.



     (...)



    § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.



     Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.



    Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246 .



     Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário.



    Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.



    § 1º Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.



    § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.



    § 3º A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas.



    § 4º A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.



    § 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.



    Em comentários acerca dos referidos dispositivos legais, José Leonardo Carneiro da Cunha leciona:



    “27. Obrigatoriedade do cadastro da Fazenda Pública. A Fazenda Pública é obrigada a manter cadastro nos sistemas eletrônicos de processo em autos eletrônicos, para recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (arts. 246, §2º, e 1.050). Não feito o cadastro, a intimação será realizada pelo Diário da Justiça, perdendo a Fazenda o direito à intimação pessoal.



    28. Fazenda Pública. (...). A exceção prevista no inciso III do art. 247 alcança apenas a citação por via postal, não devendo ser estendida para a citação por meio eletrônico. Se a Fazenda Pública deve manter cadastro para fins de citação por meio eletrônico, é certo que pode ser citada por meio eletrônico, na forma a ser regulamentada pelo CNJ. 



    29. Perda da prerrogativa de intimação pessoal pela falta de cadastro. ‘uma vez descumpridas as disposições do art. 1.050 c/c art. 246, § § 1º e 2º, ambos do CPC/2015, não aproveita ao ente público a prerrogativa processual da intimação pessoal” (STJ, Corte Especial, AgInt no RE no AgInt no AREsp 1.304.601/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 30.09.2019)’.” (CUNHA. Leonardo José Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado. Forense, 2023, p. 452/453).



    Esse também é o entendimento desta Suprema Corte, confira-se:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 3.773/20 do Município de Tietê/SP, a qual prevê a obrigatoriedade de os hospitais e maternidades oferecerem orientação de primeiros socorros aos responsáveis por recém-nascidos. Suposta nulidade, ante a ausência de intimação para oferecer contrarrazões ao primeiro agravo regimental. Não ocorrência. Processo legislativo. Vício de iniciativa. Inexistência. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Cabe à Fazenda Pública promover seu cadastramento junto aos sistemas de intimações eletrônicas do Tribunal a fim de viabilizar as comunicações processuais nos feitos em que atua, sob pena de se terem por válidas e eficazes as intimações realizadas via Diário de Justiça, conforme preconizam o art. 246, caput, §§ 1º e 2º, e os arts. 270 e 272 do Código de Processo Civil. 2. (...). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 1333168 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28.11.2022, grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. Processual Civil. Intimação eletrônica do município. Lei nº 13.105/2015. Edital. Cadastramento. Prazo. Intimação pelo DJe. Possibilidade. Ausência de vício processual. Trânsito em julgado da decisão. Baixa imediata dos autos. 1. Os prazos processuais destinados à manifestação nos autos dos entes federados ou dos órgãos da Administração Pública que perderam o prazo de cadastramento previsto no Edital de 2016 ou que, por qualquer outra razão, deixaram de se cadastrar passam a fluir da data da publicação das decisões no DJe, momento em que a intimação de tais entes considera-se perfectibilizada. 2. As decisões proferidas ao longo da marcha processual da reclamação não padecem de quaisquer vício processual, sendo válida a certificação do trânsito em julgado. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com determinação de baixa imediata dos autos, independentemente de publicação”. (Rcl 26367 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.6.2021)



    No tocante à publicação no DJe ter sido realizada na pessoa do "Procurador-Geral da Camara Municipal de Cândido Mendes", esta também se encontra de acordo com o artigo 6º da Resolução 404 STF, confira-se:



    “Art. 1º No Supremo Tribunal Federal, as intimações das decisões serão feitas em nome de apenas um dos procuradores da(s) parte(s), nos termos do art. 82, § 1º e § 2º, do Regimento Interno, salvo deliberação contrária do Relator. 



    § 1º Caberá à(s) parte(s) a indicação do procurador em cujo nome serão realizadas as intimações. 



    § 2º A substituição do procurador não surtirá efeito para os atos processuais já incluídos em ata de publicação, observado o § 6 º do art. 82 do Regimento Interno. 



    Art. 2º A intimação da União, suas autarquias e fundações públicas observará as seguintes regras: 



    I – nas ações originárias e nas demais ações em matérias não-fiscais de interesse da administração direta da União, será intimado o Advogado-Geral da União; 



    II – nas causas de natureza fiscal, excetuadas as ações originárias, será intimado o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 131, § 3º, da Constituição da República, e dos arts. 4º, inc. III, e 12, incs. II e V, da Lei Complementar n. 73/2003; 



    III – nas causas de interesse da administração autárquica e fundacional da União, exceto o Banco Central do Brasil, será intimado o Procurador-Geral Federal, nos termos do art. 11, caput, e § 2º, inc. II, da Lei n. 10.480/2002; 



    IV – o Banco Central do Brasil será intimado na pessoa do Procurador-Geral do Banco Central, nos termos do art. 17 da Lei Complementar n. 73/1993 e do art. 4º da Lei n. 9.650/1998. 



    Art. 3º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios serão intimados na pessoa dos titulares de cargos de chefia do respectivo órgão de representação judicial. 



    Parágrafo único. As intimações das Municipalidades que não tiverem órgão de representação judicial observarão o disposto no art. 1º desta Resolução. 



    Art. 4º O Ministério Público da União será intimado na pessoa do Procurador-Geral da República, e a Defensoria Pública da União, na do Defensor-Geral da União. 



    Art. 5º Quando partes na causa, os Ministérios Públicos e as Defensorias Públicas estaduais serão intimados na pessoa que os represente no feito.



    Art. 6º Nas autuações deverá constar apenas o cargo, sem menção ao nome do procurador que eventualmente esteja exercendo a chefia do órgão central de representação judicial das entidades relacionadas nos arts. 2º, 3º e 4º desta Resolução”. 



    Em sentido semelhante, anote-se os seguintes precedentes:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DESPACHO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INTIMAÇÃO EXPEDIDA EM NOME DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO 404/2009 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. II – Comprovada a existência de órgão de representação judicial do Município de Boa Vista, suas intimações serão realizadas em nome do titular do cargo, no caso específico, do Procurador-Geral do Município. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (SL 879 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.6.2016, grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR INSTRUÇÃO COM PEÇAS OBRIGATÓRIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO NO NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL. 1. Não existe nulidade no ato de intimação em que o procurador municipal não foi citado em nome próprio, pois a função de procurador, nesta situação, não se equipara a de um advogado privado (art. 3º da Resolução nº 404/2009 do STF). 2. Subsiste, pois, a extinção do processo, com base nos arts. 267, I, e 284, parágrafo único, do CPC/1973, em razão da ausência de complementação da instrução com peças obrigatórias para a propositura da reclamação. 2. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 19070 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.11.2016, grifo nosso)



    Assim, a intimação expedida em nome do Procurador da Câmara Municipal encontra-se de acordo com o previsto na legislação de regência.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental e determino a imediata baixa dos autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente